Tribunal: TJBA
Processo: 8003627-52.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003627-52.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: JAILTON SANTOS NUNES

Advogado(s)
:
MAX VENICIO DA SILVA SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE VALENÇA. CONTRATO PRECÁRIO. PARCELAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS E 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 551. SENTENÇA ALTERADA EM
REMESSA NECESSÁRIA APENAS PARA ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC 113/2021.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
pelas razões alinhadas no voto do relator.